Tribunal: TJDFT
Processo: 0019295-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ.
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, o qual firmou o seguinte entendimento (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. Ao que consta, a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. 3.1. O acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, todavia, considerando que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC à hipótese em comento resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios (R$ 100.000,00), fixou os honorários por apreciação equitativa em R$ 50.000,00. 3.2. Deste modo, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão no que tange ao arbitramento dos honorários por equidade, e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, o que reclama o reexame da apelação quanto ao ponto, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
4. No caso, a sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo autor na inicial, nesse quadro, ausente “valor da condenação” ou “proveito econômico obtido”, deve, portanto, ser utilizado o “valor atualizado da causa” como base de cálculo para fixação de honorários. 4.1. Assim, considerando a tese firmada sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ, bem como o fato de que o valor da causa não é inestimável, irrisório, ou muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, sendo necessária a adequação do acórdão para que seja mantido os honorários advocatícios na forma como arbitrados pela sentença, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 4.2. Precedente: “Tendo sido julgado improcedente o pedido, não houve condenação ou proveito econômico obtido pelo autor, devendo ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2o, do CPC”. (07011906720198070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/08/2020)
5. Portanto, devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000.000,00), na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. Apelação improvida.